Tribunal: TJMT
Processo: 1043368-96.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043368-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (APELADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (APELANTE), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA TELEFONICA BRASIL S.A E DESPROVEU O RECURSO DA GLECI DO NASCIMENTO FACCO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ADEQUAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO ADESIVO –
ASTREINTES
– SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA E DETERMINA APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL JÁ ALCANÇADA –
1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO ADESIVO DESPROVIDO.

Caracterizada a alteração unilateral de plano contratado, sem comprovação da anuência do consumidor e com prejuízo à prestação adequada do serviço de internet, configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A interrupção injustificada de serviço essencial, sobretudo quando prejudica o exercício da atividade profissional da consumidora, enseja reparação por dano moral, em razão da violação à dignidade e à normalidade da vida privada.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes desta Câmara, admitindo-se sua redução quando arbitrado em montante excessivo, sem que isso implique desproteção à parte lesada.

Quanto à multa por descumprimento da tutela de urgência, a sentença recorrida confirmou a liminar e determinou a apuração do valor das astreintes em sede de liquidação de sentença, restando incabível sua fixação antecipada em grau recursal.

A incidência dos juros moratórios desde o evento danoso já foi expressamente reconhecida na sentença, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 54), razão pela qual não há omissão a ser suprida.

Apelação principal parcialmente provida para reduzir a indenização por danos morais. Apelação adesiva desprovida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n. 1043368-96.2024.8.11.0041, ajuizada por GLECI DO NASCIMENTO FACCO em face de TELEFÔNICA BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar que a requerida restabeleça definitivamente o plano Vivo Total Família 2 de 120 GB de internet móvel no valor de R$170,00 para as duas linhas (66) 9 9986 3671 como titular e do filho da Requerente (66) 9 9986-6371, e a internet fixa para a residência da Requerente de 500 Mbps, por R$100,00, totalizando um montante de R$ 270,00 mês; (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos nos termos desta decisão; (iii) declarar a inexigibilidade da fatura do mês 09/2024, com vencimento no dia 10 de outubro de 2023, no valor de R$1.514,38 (um mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e oito centavos); (iv) confirmar decisões liminares para fins de eventual execução de multa diária; e (v) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Em suas razões recursais, de Id. 291762383, a ré sustenta que não houve qualquer falha na prestação dos serviços contratados pela parte autora. Alega que as faturas estavam regularmente disponibilizadas no aplicativo “Meu Vivo”, sendo essa uma ferramenta de uso comum e de fácil acesso. Acrescenta que a única fatura remetida por e-mail e correio foi a referente ao mês de outubro de 2024, a qual teria sido enviada para endereço eletrônico correto, inclusive anexando documentos que, segundo alega, comprovariam tal alegação.

Quanto à alegação de interrupção do serviço de internet residencial, a empresa rechaça a tese da autora e afirma que seus relatórios técnicos e registros sistêmicos demonstram a inexistência de qualquer falha de conectividade ou suspensão dos serviços no período alegado. Argumenta que houve uso regular da internet, inclusive nas datas mencionadas pela consumidora, o que afastaria a configuração de falha na prestação.

No tocante à alteração contratual, a empresa aduz que a mudança de plano teria sido solicitada expressamente pela própria autora, em 18 de setembro de 2024, e que tal modificação fora processada de forma automática a partir do pedido da consumidora, em estrita conformidade com os procedimentos internos e normativos da ANATEL. Alega que tal conduta exclui qualquer ilicitude ou descumprimento contratual, tratando-se de ato legítimo em resposta à vontade expressa da contratante.

Defende que não há falar em responsabilidade civil, pois a jurisprudência pátria exige a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade para que se configure o dano moral, não sendo suficiente o mero dissabor ou aborrecimento decorrente de cobranças ou desencontros administrativos. Invoca diversos precedentes que afastam o dano moral em casos de cobranças indevidas, problemas pontuais em serviços ou alterações contratuais autorizadas.

Afirma que houve flagrante desproporcionalidade no arbitramento da indenização, reputando excessivo o valor de R$30.000,00, sobretudo diante da ausência de comprovação do suposto dano. Requer, neste ponto, a redução equitativa da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por sua vez, a parte autora apela, de forma adesiva, no Id. 291762386, aduzindo que o descumprimento inicial da tutela por parte da requerida perdurou por ao menos dez dias úteis, o que, no seu entender, justificaria a aplicação da multa diária anteriormente fixada em R$1.000,00, totalizando R$10.000,00. Com os agravantes sucessivos, pleiteia o arbitramento definitivo da multa por descumprimento no valor de R$18.000,00. Argumenta que tal penalidade é necessária para preservar a autoridade das decisões judiciais e coibir condutas reiteradas de desrespeito por parte da ré, empresa de grande porte econômico.

No tocante à exigência de intimação pessoal como condição para aplicação da multa, a apelante invoca a Súmula 410 do STJ, mas sustenta que, no caso concreto, a intimação eletrônica dirigida à ré por meio do sistema PJe, dado seu regular cadastro no portal eletrônico, satisfaz a exigência legal de intimação pessoal. Para tanto, apoia-se no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, que equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal, inclusive para fins de cominação de astreintes.

Requer o provimento do recurso a fim de fixar o valor de R$18.000,00 a título de multa por descumprimento de ordem judicial.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 291762385 e 291762393, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuidam os autos de apelações interpostas contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Gleci do Nascimento Teixeira em face de Telefônica Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do plano de serviços originalmente contratado, declarar a inexigibilidade de determinada fatura e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$30.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A Telefônica Brasil S.A. interpôs apelação principal, arguindo, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral indenizável, e, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor arbitrado a título de reparação moral. Por sua vez, a autora interpôs apelação adesiva, requerendo a aplicação da multa por descumprimento da tutela antecipada (
astreintes
) no valor de R$18.000,00, bem como a fixação expressa do termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso.

Pois bem.

Inicialmente, a controvérsia acerca da relação jurídica travada entre as partes foi corretamente solucionada na sentença, que reconheceu sua natureza de consumo, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva.

O juízo
a quo
, com precisão peculiar, assentou que, embora a ré tenha alegado que a mudança de plano foi solicitada pela própria consumidora, não apresentou provas contundentes capazes de demonstrar tal alegação, como, por exemplo, gravações de ligações ou documentos subscritos.

Ao contrário, a autora carreou aos autos elementos objetivos que indicam alteração contratual unilateral, o que configura descumprimento de oferta sem a devida anuência do consumidor, em violação ao art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.

Ademais, a ausência de comprovação efetiva da prestação regular dos serviços e da disponibilização clara das faturas reforça a conclusão pela existência de falha na prestação do serviço, sobretudo diante da assertiva da requerida de que “as faturas estavam disponíveis no aplicativo”, sem, no entanto, demonstrar essa disponibilidade de forma inequívoca.

A sentença de origem se fundamentou, com acerto, em jurisprudência já consolidada. Reproduzo os precedentes citados:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alteração unilateral de plano de telefonia móvel, sem prévia comunicação ao consumidor - Violação ao CDC e à Resolução nº 632/14, da ANATEL - Obrigação de proceder ao restabelecimento do plano originalmente contratado - Danos morais configurados - Indenização devida - Ação parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido”
(TJ-SP - AC: 10111280220198260077 SP 1011128-02.2019.8.26.0077, Relator: Melo Bueno, Julgamento: 07/10/2020, 35ª Câmara de Direito Privado).

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. VALOR REAJUSTADO SEM SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS, NO ENTANTO, NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. PRECEDENTES. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. Recursos conhecidos e desprovidos”
(TJ-PR - RI: 00005369520228160138 Primeiro de Maio, Rel. Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Julgamento: 10/03/2023).

O acerto da responsabilização da ré, com base no art. 14 do CDC, também se evidencia. Como bem explicitado:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Quanto ao nexo causal, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos, haja vista que a autora teve interrompido um serviço essencial, indispensável ao desempenho de sua atividade profissional — advocacia —, o que caracteriza lesão à sua esfera moral.

A jurisprudência destacada pelo juízo de origem bem reflete essa compreensão:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, TV A CABO E TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO. DANO MORAL. [...] Demonstrada a falha na prestação do serviço, consistente na alteração unilateral do plano contratado, com a consequente cobrança de valores a maior, a par da suspensão do serviço mesmo adimplidas as faturas. Circunstâncias que, por si só, configuram o dano moral. Teoria do desvio produtivo do consumidor. [...] Verba compensatória, que ora é arbitrada de modo adequado ao fato e respectivos danos.”
(TJ-RJ - APL: 00119107820178190210, Rel. Des(a). Denise Levy Tredler, Julgamento: 18/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. [...] Relação entre as partes que é de consumo pelo que responde a Ré, de forma objetiva, pelos danos causados ao consumidor. [...] Valor arbitrado, R$ 10.000,00 (dez mil reais), que está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência desta Corte”
(TJ-RJ - APL: 00156671420168190211, Rel. Des(a). Lúcio Durante, Julgamento: 10/12/2019).

Contudo, quanto ao valor fixado a título de danos morais, embora reconhecida a existência de abalo indenizável, entendo que o montante de R$30.000,00 se mostra excessivo, devendo ser ajustado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Câmara em casos análogos, que usualmente arbitram valores inferiores diante da natureza da lesão.

Dessa forma,
apelo principal comporta parcial provimento apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$15.000,00
, mantidas as demais disposições da sentença, inclusive quanto à correção monetária (IPCA desde o arbitramento) e aos juros de mora (taxa Selic desde o evento danoso, conforme a Lei nº 14.905/2024).

No tocante ao recurso adesivo, a insurgência da autora se limita à ausência de fixação expressa do valor das
astreintes
e do termo inicial dos juros moratórios.

Contudo, verifica-se que a sentença confirmou integralmente a tutela de urgência anteriormente concedida e manteve as multas diárias fixadas, determinando expressamente que seu eventual valor deverá ser apurado em fase de liquidação, nos moldes do artigo 537, §1º, do CPC. Assim, não há omissão a ser suprida.

A jurisprudência e a prática processual reiteradamente admitem que a definição exata do valor da multa por descumprimento de ordem judicial pode ser diferida para o momento da liquidação, após apuração do período de inadimplemento e da extensão da resistência da parte.

Do mesmo modo, quanto aos juros de mora, a sentença já fixou o termo inicial com base no evento danoso, em sintonia com a Súmula 54 do STJ, razão pela qual o pedido recursal da apelante adesiva se revela improcedente.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao primeiro apelo
, de
Telefônica Brasil S. A.
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
NEGO PROVIMENTO ao segundo apelo adesivo
, de Gleci do Nascimento Teixeira.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025